Tribunal: TJDFT
Processo: 0005815-74.2017.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. MULTIPARENTALIDADE. CONVIVÊNCIA CONJUNTA DA PARENTALIDADE BIOLÓGICA E AFETIVA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não padece do vício por falta de fundamentação, a sentença contextualizada nos fatos narrados e debatidos no processo, cujas razões de convencimento foram expostas de forma clara e coerente pelo magistrado.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 898.060/SC (Tema 622 da repercussão geral), reconheceu o instituto da multiparentalidade ao fixar a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológico, com os efeitos jurídicos próprios”. A multiparentalidade não se determina ou se impõe, ao contrário, ela advém do reconhecimento de situação fática pretérita, consolidada, de convivência conjunta da paternidade socioafetiva e a paternidade biológica. Para sua declaração, deve existir, no caso concreto, a atuação conjunta de cuidado, afeto e responsabilidades dos pais biológicos e adotivos em favor do melhor interesse da criança/adolescente.
4. O reconhecimento da multiparentalidade deve preceder a uma análise cuidadosa do caso concreto e ficar restrita às hipóteses em que há efetivamente convívio conjunto e harmônico das paternidades afetivas e biológicas, sob pena de ocasionar situações conflituosas a respeito de temas sensíveis à criação e desenvolvimento da criança/adolescente, com consequências ainda mais prejudiciais ao adotando.
5. In casu, não há’ atuação conjunta dos pais biológicos na criação e desenvolvimento do adotando. Os genitores entregaram o filho aos cuidados dos tios quando e antes de completar um ano. Não participaram efetivamente do desenvolvimento do adotando, mas ao contrário, um manifestou expressamente não ter interesse que seu nome figure no registro de nascimento e outro mudou-se para outra unidade da federação. Assim, inviável o reconhecimento da multiparentalidade.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.